Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUTONOMIA. MANUTENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por extravio temporário de bagagem em voo internacional, fixando indenização por danos materiais e por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça; (ii) definir se a indenização por danos materiais deve observar o limite da Convenção de Montreal e se é cabível a majoração; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iv) definir como deve ser redistribuído o ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça depende da demonstração concreta da incapacidade financeira, conforme arts. 98 e 99 do CPC.
4. Os documentos juntados pelo apelante indicam baixa movimentação financeira, ausência de bens e inscrição em programas sociais, demonstrando hipossuficiência.
5. A responsabilidade civil da transportadora aérea em voos internacionais observa o regime especial da Convenção de Montreal quanto à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 210.
6. A indenização por danos materiais não pode ultrapassar 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), salvo declaração especial de valor, inexistente no caso.
7. Embora parte das despesas apresentadas indique gastos excessivos, reconhece-se prejuízo real decorrente dos 16 dias de extravio.
8. Os danos morais não se sujeitam às limitações das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme o Tema 1.240 do STF, aplicando-se integralmente o CDC.
9. O extravio temporário de bagagem com ausência de assistência gera dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando, ainda, que houve posterior restituição da bagagem.
10. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC. Como o recurso foi parcialmente provido, com êxito majoritário do recorrente, impõe-se a divisão proporcional: 25% de responsabilidade para o recorrente e 75% para a recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça exige comprovação de incapacidade econômica, admitindo revisão mediante documentação idônea. 2. Os danos materiais por extravio de bagagem em transporte aéreo internacional se limitam ao teto previsto na Convenção de Montreal. 3. Os danos morais não se submetem à tarifação convencional internacional e devem ser fixados conforme os critérios da legislação interna, notadamente o CDC. 4. A redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar a extensão da procedência de cada pedido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 101, §§ 1o e 2o, 85, § 2o, e 86; CF, art. 178; Convenção de Montreal, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017 (Tema 210); STF, RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15.12.2022 (Tema 1.240); TJDFT, Acórdão 2051218, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025. TJDFT, Acórdão 2016346, Rel. Des. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 09.07.2025. TJDFT, Acórdão 2067506, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025. TJDFT, Acórdão 2045448, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025.